Tribunal: TJDFT
Processo: 0753666-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR. ART. 535, §2o DO CPC. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA SUPRIR ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual rejeitada a impugnação apresentada, fundada na alegação de excesso de execução.
2. O art. 535 do CPC autoriza a Fazenda Pública a impugnar o cumprimento de sentença, mas impõe, em seu §2o, que, ao alegar excesso de execução, apresente imediatamente o valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação. 2. 1. Na hipótese, o agravante não apresentou memória de cálculo, nem indicou o valor que entendia correto, apesar de intimado para tanto.
3. Fato de haver a Contadoria Judicial não afasta o ônus processual da parte, já que o órgão desempenha função auxiliar e não pode ser acionado para suprir obrigação processual do executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.